Tribunal: TJMT
Processo: 1005628-43.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005628-43.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 13.685.584/0001-28 (AGRAVANTE), Gerente de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXPEDIÇÃO DE CNP-EN - PRODEIC – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC -NÃO PREENCHIMENTO - LIMINAR INDEFERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para deferimento de liminar, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo justificável, não se deve conceder medida liminar, cuja aferição está adstrita ao a critério do julgador.

Somente se justifica a reforma da decisão que defere ou não a liminar, quando manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica
, o que, não é o caso dos autos
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Mirax Comércio e Indústria de Cereais Ltda.,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1009869-34.2018.8.11.0041, impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
Gerente de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário
, indeferiu liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto dos Processos Administrativos descritos ao Id. 2235303 – pág. 2, bem como a expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa.

Sustenta a Agravante que, entre maio/2016 e outubro/2017, ingressou com vários pedidos de Revisão de Lançamento de crédito tributário, frente aos sucessivos Termos de Apreensão e Depósito lavrados pela Impetrada, que, em seu entendimento, estão eivados de vícios, cujos pedidos geraram os seguintes processos: 506970/2016, 5082182/2016, 5083133/2016, 5106602/2016, 5122478/2016, 5194329/2016, 5239434/2017, 525112/2017, 5255106/2017, 5321945/2017, 53121983/2017, 5322081/2017, 5332569/2017, 5344892/2017, 5344917/2017, 5362876/2017, 5396438/2017, 5401594/2018, 5401590/2018, 5406350/2018, 5406353/2018 e 5406354/2018, todos admitidos com efeito suspensivo.

Esclarece que, entre 27 de novembro e 4 de dezembro de 2017, bem como entre janeiro e fevereiro de 2018, foram proferidas as decisões pertinentes aos referidos processos, resultando no lançamento na Conta Corrente Fiscal da Impetrante (doc. Id. 12141746) e cobrança dos TADs, que somam a importância de R$ 2.283.723,68 (dois milhões duzentos e oitenta e três mil setecentos e vinte e três reais sessenta e oito centavos).

Argumenta que os TADs em questão foram lavrados pelos motivos:

a) Inexistência de regime especial que permita recolhimento mensal, a ser necessário o recolhimento antecipado do ICMS. Penalidade prevista no art. 45, I,
k
, da Lei 7.098/1998;

b) Transporte de milho supostamente
in natura
, de modo a não ser acobertado pelo benefício de recolhimento mensal presente no enquadramento ao PRODEIC, penalidade prevista no art. 45, I,
k
, da Lei 7.098/1998;

c) Embarcação de produto em local diferente de armazém da Impetrante, declaradas inidôneas as notas fiscais acostadas, penalidade prevista no art. 45, III, alínea a, da Lei 7.098/1998;

d) Destaque de 70% na base de cálculo do ICMS previsto no Art. 31, II, do anexo V, do RICMS/2014 sem hipótese legal para tal, penalidade prevista no art. 45, I,
a
-1, da Lei 7.098/1998;

e) Apresentação extemporânea ou não apresentação (evasão do posto fiscal) de documentação necessária, penalidade prevista no art. 45, III,
i,
da Lei 7.098;

f) Ausência de apresentação de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais – MDF-e, penalidade prevista no art. 45, inciso X, alínea d, da Lei 7.098/1998.

Relata que o indeferimento dos Pedidos de Revisão de Lançamento, a ignorar os argumentos da Agravante, constituem claro ato coator ilegal da Impetrada, a ser necessária sua reforma.

Reforça ademais que, resta demonstrado o
fumus boni juris,
porquanto entende que:

a) Quanto à inexistência de regime especial a permitir o recolhimento mensal do ICMS, a resultar na penalidade do Art. 45, I,
k
,

da Lei 7.098/98, a Impetrante gozava, à época das apreensões, ocorridas entre 08/2017 e 09/2017, de benefício PRODEIC, inclusive concedida medida liminar no processo 1028270-18.2017.8.11.0041, retroativa à fevereiro de 2017 e vigorando até 29/10/2017, data de sua revogação, acobertando período de lavratura de todos os TADs lavrados sob esse ponto; ou

a.1) Entende pela possibilidade do recolhimento mensal do ICMS, haja vista ter a Impetrante rendimento médio anual, em muito superior a 5.000 UPFs no exercício fiscal anterior, mais especificamente possuindo faturamento médio de 81.000 UPFs e, portanto, está enquadrada na hipótese de recolhimento mensal obrigatório, consoante disposto na Portaria no 144/2006 SEFAZ-MT;

b) Referente ao transporte de produto não beneficiado, a resultar na penalidade do art. 45, I,
k,
da Lei 7.098/98/98, a Impetrante realiza o beneficiamento de milho por meio da limpeza e secagem dos grãos, procedimento este aprovado e tipificado na concessão de benefício PRODEIC a esta, Cláusula 4a do Termo de Acordo Firmado entre a Impetrante e a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia de Mato Grosso, conforme termo de acordo acostado, inclusive, pelo que incompetentes a Secretaria de Fazenda e os fiscais a ela adstritos para considerar ou não o milho beneficiado como processo válido para concessão do incentivo fiscal;

c) No que tange à referida embarcação de produto em local diferente, a invalidar as Notas Fiscais apresentadas e resultar na penalidade do art. 45, III,
a
, da Lei 7.098/98, a Impetrada incorreu no mesmo ato praticado no tópico anterior, tão somente o tipificando de maneira diferente, pois constatou que não houvera beneficiamento no milho transportado, de modo a ser produto de origem primária e, portanto, ser originado diretamente dos produtos rurais, a ignorar a realização de pré-limpeza e secagem nos grãos e ser o referido produto de origem da Impetrante;

d) Referente à não apresentação prévia de certidão negativa de débitos, a concluir aplicação de penalidade prevista no art. 45, I,
a-1
, da Lei 7.098/98, as certidões foram apresentadas, de modo a não ter ocorrido apresentação após a conclusão do serviço, mas durante o trânsito e antes do fim deste e, portanto contradizer-se a própria decisão proferida e restar o ocorrido dentro do exigido pelo art. 17 da Lei 7.098/98;

e) Tocante à apresentação extemporânea das notas ficais, a gerar penalidade prevista no art. 45, III,
i,
da Lei 7.098/98, estas foram apresentadas assim que requisitadas, nos mesmos termos do tópico anterior, de modo a restar inexistente qualquer infração a permitir a aplicação de penalidade, e respeitadas as obrigações do art. 17 da Lei 7.098/98; e

f) Concernente à ausência de MDF-e nos documentos apresentados, a concluir pela penalidade do art. 45, X, alínea “d”, da Lei 7.098/98, da mesma forma, foram apresentados os documentos assim que requeridos, pelo que caracteriza excedente burocrático a requisição de apresentação em modalidade eletrônica ao invés da física juntamente à documentação auxiliar.

Noticia ainda que o
periculum in mora
resta incontroverso, nos termos da Resolução no 07/2008-SARP/SEFAZ-MT, visto que a imediata exigência do crédito tributário em tela enquadra a Impetrante, em realidade, em Regime Cautelar Administrativo.

Assim, por entender que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida,
requereu a concessão da medida para determinar a expedição de Certidão Positiva de Débito com efeito de Negativa, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito.

Os autos foram distribuídos inicialmente a Desa. Relatora, Helena Maria Bezerra Ramos, que determinou o envio à Eminente Desembargadora Relatora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, por entender que esta era preventa para julgamento deste recurso, em razão da distribuição do Recurso de Apelação no 1002216-07.2018.8.11.000.

Ato contínuo, os autos foram redistribuídos à douta Relatora, que, por sua vez, proferiu decisão ao Id. 2348812, determinando a redistribuição do recurso, por entender que
em que pese em ambos os processos as partes litigantes serem as mesmas – Miramax Comercio e Industria e o Estado de Mato Grosso, por outro lado, o objeto é completamente distinto, não havendo qualquer conexão entre eles, a avocar a prevenção para a minha relatoria.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi indeferida, conforme ID n.o 2502737.

As contrarrazões vieram ao ID n.
2975903
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso (ID n. 3118054)
.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá (MT), 14 de setembro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020